Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700891-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUIZ AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução em R$ 484.617,62 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) e definir como devida a quantia de R$ 73.365,31 (setenta e três mil e trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos). Condenou, ainda, o credor, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos das partes executadas, no percentual de dez por cento (10%) sobre o excesso apurado. Em suas razões, o agravante aduz que o acordo celebrado entre as partes não foi cumprido, razão pela qual a execução deve prosseguir pelo valor da dívida originária. Assevera que, no acordo homologado, havia cláusula contratual dispondo que, em caso de violação das cláusulas e condições que foram celebradas entre as partes, haveria a imediata cessação do prazo que o agravante havia estabelecido para os agravados cumprirem com o pagamento do valor total do acordo. Argumenta que o ajuste firmado entre as partes não implicou em novação nem em desnaturação do título, de modo que, no caso de descumprimento da avença, o agravante poderia requerer o cumprimento de sentença com base nas condições estabelecidas antes do acordo. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valor de causa bem abaixo do que seria o correto. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no valor constante do demonstrativo apresentado pelo exequente/agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valor equivocado. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que a novação pressupõe que a nova obrigação modifique substancialmente a prestação anteriormente devida, o que parece não ter ocorrido no caso, em que o credor/agravante aceitou conceder abatimento do valor da dívida para possibilitar o cumprimento da obrigação pelo devedor. Ademais, em que pese a homologação do referido acordo pelo magistrado a quo, verifica-se que o exequente/agravante requereu a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado/agravado para cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 922, do CPC. Não se pode, portanto, presumir que as partes tiveram a intenção de novar (Acórdão no 1662751). Assim, ao que parece, as partes não tinham a intenção de extinguir a obrigação anterior e contrair outra, mas, sim, a intenção de quitar a dívida existente à época, e, ante sua frustração, mostra-se razoável prevalecer o que foi inicialmente estabelecido pelos contratantes. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2024 16:21:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator